Tribunal: STF
Processo: RE 459388
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. § 3º DO ART. 192 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO
ORIGINÁRIA). SÚMULA 648 DO STF. INOVAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE PROVA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
É pacífica a
jurisprudência desta Casa de Justiça de que "a norma do § 3o do art.
 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
 edição de Lei Complementar" (Súmula 648 do STF). Ressalva do ponto
de vista do Relator.
De outro lado, o tema relativo à inexistência
de ajuste quanto à limitação dos juros não foi objeto de debate
perante o Tribunal de origem, tampouco suscitado nas contra-razões
ao apelo extremo. O que caracteriza inovação insuscetível de ser
apreciada em sede de agravo regimental. Precedente: AI 493.214-AgR,
Relator  Ministro Sepúlveda Pertence.
Não bastasse, depreende-se
que a solução da causa exigiria o reexame de cláusulas contratuais e
 do conjunto probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 454
do STF.
Agravo Regimental a que se nega provimento.